Tribunal: TJMT
Processo: 1015149-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015149-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ALEX MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 049.072.431-03 (AGRAVADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PÁGINA DO FACEBOOK – DESBLOQUEIO DA MONETIZAÇÃO – INVIABILIDADE - VIOLAÇÃO AO TERMO DE USO PELO USUÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito se funda na violação dos termos de uso do serviço pelo agravado e a urgência da medida encontra fundamento no risco de danos econômicos que o restabelecimento da monetização, além da própria multa diária, podem causar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (Lucros Cessantes) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada, de no 1000670-12.2022.8.11.0020, ajuizada por
ALEX MANOEL DE OLIVEIRA
, determinou o requerido que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova o desbloqueio da monetização da página “https://www.facebook.com/AdoradoresVerdadeirosOficial”, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, alega o agravante que agiu no exercício regular de seu direito, uma vez que a suspensão/bloqueio da página decorre da violação aos Termos de Uso e Serviços do Instagram, cujos quais foram analisados e aceitos pelo usuário no ato da contratação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 138802668.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 142104692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que determinou o requerido ora agravante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova o desbloqueio da monetização da página “https://www.facebook.com/AdoradoresVerdadeirosOficial”, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

No caso do presente agravo, verifica-se que foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a probabilidade do direito se funda na violação dos termos de uso do serviço pelo agravado e a urgência da medida encontra fundamento no risco de danos econômicos que o restabelecimento da monetização, além da própria multa diária, podem causar.

Por essas razões, a pretensão recursal do agravante merece total acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão de base que determinou o restabelecimento da monetização, no prazo de 48 horas, da página “https://www.facebook.com/AdoradoresVerdadeirosOficial”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022